Tribunal: STF
Processo: RE 1569655
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor. Revogação legislativa de gratificação reconhecida em decisão transitada em julgado. Verificação de diminuição de vencimentos. Reexame de fatos e provas. Interpretação da legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. A parte agravante busca reformar a decisão agravada alegando o caráter constitucional da matéria e a prescindibilidade da análise do conjunto fático probatório para a resolução da questão.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessário o reexame dos fatos e das provas, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive de índole local, providências inviáveis na via estreita do extraordinário em razão das Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.